Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025497-21.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1000539-24.2020.8.11.0047
AGRAVANTE: INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A e BRENNAND ENERGIA S/A
AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelas pessoas jurídicas Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000539-24.2020.8.11.0047, proposta pelo Recorrido, deferiu, em parte, as medidas liminares vindicadas na inicial, para determinar, dentre outras providências, que:
a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;
b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
c) as empresas INDIAVAÍ ENERGÉTICA S.A. e BRENNAND ENERGIA S.A. procedam, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.
As Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando ser manifestamente equivocada, porque interfere e onera drasticamente os processos de licenciamento ambiental regulares, na medida que exige a posteriori a elaboração de estudo ambiental complexo, sem apresentar qualquer fundamento em lei ou ato normativo.
Argumentam que o decisum recorrido desconsiderou a competência do órgão ambiental licenciador e a legalidade de seus atos, ao impor a elaboração de Estudo Ambiental Complementar que jamais foi cogitado pelo órgão competente que acompanha as suas atividades.
Aduzem que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000 que alterou o Código de Meio Ambiente Estadual, determinando que os empreendimentos de geração de energia de até 30 MW (megawatts) não estão sujeitos à elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e de Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA –, embora seja objeto de ADI, está em pleno vigor.
Sustentam que o EIA e o RIMA somente podem ser exigidos na fase preliminar de implantação do empreendimento de significativo impacto, portanto, antes da implantação e, no caso, está funcionando há mais de 20 (vinte) anos.
Salientam que a inicial apoiou-se na Resolução CONAMA n. 01/1986 que foi editada antes da Constituição da República Federativa do Brasil e que, por isso, foi emitida a Resolução CONAMA n. 237/1997, que alterou o regime anterior e tratou o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto de forma mais ampla, deixando a cargo do órgão ambiental competente a definição da modalidade de Estudo ambiental mais adequada a cada caso, reforçando que o EIA e(ou) o RIMA somente são exigíveis quando houver risco de significativa degradação ambiental.
Defendem que não foram considerados o regular licenciamento ambiental do empreendimento e os estudos ambientais que o embasaram, e que o empreendimento, nestes 20 anos, vem sendo acompanhado pelo órgão ambiental.
Enfatizam que o Ministério Público já propôs várias ações nesse sentido e em todas não obteve êxito, que inexiste o periculum in mora, já que funcionam há mais de 20 (vinte) anos, e que há o dano reverso, pois demandará gasto excessivo com o estudo ambiental determinado.
Questionam a inversão do ônus da prova e, ao final, afirmam que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, as Agravantes pretendem suspender a determinação de elaboração do Estudo Ambiental Complementar, como condicionante para a renovação das licenças ambientais da Alto Jauru.
Extrai-se, dos autos originários, que o Representante do Ministério Público de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, em face do Estado de Mato Grosso, da empresa Indiavaí Energética S.A. e da Brennand Energia S/A, objetivando a responsabilização dos Requeridos, quanto às supostas irregularidades e danos ambientais existentes na Central Hidrelétrica PCH Antônio Brennand (antiga Alto Jauru).
A propositura da ação decorreu da conclusão do Inquérito Civil Público n. 16/2013, instaurado para a apuração de possíveis danos ao meio ambiente, sobretudo a inobservância da legislação vigente, quanto às obrigações das empresas para a geração de eletricidade, na bacia do Rio Jauru.
O Autor, na inicial, afirmou que o CONAMA, por meio da Resolução n. 01/1986, estipulou que as atividades que modificam o meio ambiente são obrigadas a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo as usinas de geração de eletricidade, acima de 10MW e de qualquer que seja a fonte primária.
Ademais, registrou que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000, que alterou a redação da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, passou a permitir a concessão de licenças sem a elaboração do EIA, para a construção de usinas até o limite de 30MW, contrariando a legislação anterior, o que, no seu entender, é inconstitucional, porque incompatível com a Carta Magna. Contra aquela lei, noticiou o Autor que há a ADI n. 4529, ainda sem julgamento.
Afirmou que, por meio do Relatório Técnico, os peritos do Centro de Apoio Operacional às Promotorias, engenheiro florestal, biólogo e geólogo, identificaram que não foram realizados o EIA e(ou) o RIMA, embora as atividades ali exercidas sejam de geração de eletricidade, superior a 10MW.
Posto isso, diante das irregularidades legais e da comprovação dos danos ao meio ambiente e à população das cidades em volta do Rio Jauru, o Autor requereu, preliminarmente, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a notificação dos empreendedores da Bacia do Rio Jauru, para que realizem o estudo ambiental, como requisito para renovação da licença ambiental, observando o indicado no relatório técnico.
Além disso, que não sejam mais expedidas novas licenças ambientais, sem o estudo prévio que analise os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos; seja determinada a limitação da regulação da vazão das turbinas, de acordo com o laudo pericial. Por fim, em caso de descumprimento, seja aplicada multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por mês.
Recebida a inicial, após a manifestação do Estado de Mato Grosso, a parte Requerida na ACP, o Douto Juízo deferiu, parcialmente, os pedidos do Autor.
Sabe-se que o efeito pretendido pela parte recorrente será concedido nas hipóteses, em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da análise perfunctória dos autos, entendo que a decisão do Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida, uma vez que não visualizo, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação às Recorrentes.
Ademais, a alegação de que o estudo demanda gasto excessivo encontra-se desprovida de qualquer prova nesse sentido, ou seja, não há nenhuma indicação dos valores necessários para atendimento da determinação judicial.
Enfatizo que o fato de terem sido notificadas da decisão recorrida e, consequentemente, da determinação para iniciar o Estudo Ambiental Complementar, no prazo de 02 (dois) anos, não demonstra o preenchimento do segundo requisito exigido para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Dessa forma, não havendo o preenchimento de todos os pressupostos legais exigidos, deve ser negado o efeito suspensivo requerido pelas Agravantes.
Saliento que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, oportunidade em que serão analisadas, com maior profundidade, as alegações e as provas trazidas pelas partes.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pleito do efeito ativo, postulado pelas empresas Indiavaí Energética S/A e Brennand Energia S/A.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem-nos à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.